Tribunal: STF
Processo: AI 555627
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. -
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a
esse   RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557,
redação da Lei 9.756/98   desde que, mediante recurso, possam as
decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. - As questões
 relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
III. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
IV. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93, CF: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
VI. - Agravo não provido.